Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704472-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA DE CARVALHO MUSA ABED IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alfredo Nogueira da Silva Neto, em favor de Amanda de Carvalho Musa Abed, contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões, alega que a prisão preventiva foi decretada sem a devida fundamentação, baseada apenas em argumentos genéricos e que seria inaceitável a liberdade provisória não lhe ser concedida, porque tal situação seria uma antecipação de juízo de culpabilidade, em violação ao princípio constitucional de presunção de inocência. Afirma, também, que a autoridade policial teria representado apenas contra o outro corréu, o que indicaria que a conduta da paciente “não teve tanta gravidade”. Por fim, informa que a paciente sofre de diabetes, necessitando aplicação diária de insulina, bem como um controle alimentar, porque não pode ingerir alimentos com glúten. Acrescenta ser primária, ter bons antecedentes, com atividade laboral lícita e ser estudante universitária, com residência fixa. Requer a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou que lhe seja concedida medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante, nos seguintes termos: “(...) Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão em prisão preventiva pela garantia da ordem pública de Vitor, concordando com a representação apresentada pela autoridade policial, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Quanto à Amanda, requer também a decretação de sua prisão preventiva diante da associação com o autuado Vitor. A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Vitor. (...) Após, a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), os autuados foram apresentados pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo legal (art. 310, caput e § 4o, CPP) e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva dos apresentados, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Consta dos autos as seguintes substâncias: 30 (trinta) tabletes fechados e 1 (um) tablete aberto, envoltos em plástico transparente, com etiqueta com a inscrição “Girl Cookies”, contendo substância pastosa de cor verde escura, com massa bruta total de 2,925 kg (dois quilogramas e novecentos e vinte e cinco gramas), com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 19 (dezenove) pacotes industrializados fechados com instruções em seus rótulos indicando a presença de canabis no produto contido em seu interior, o qual consistia em substância gelatinosa colorida (“jujuba”), com massa total bruta total dos pacotes de 885g (oitocentos e oitenta e cinco gramas), com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 2 sacos plásticos transparentes contendo material vegetal de coloração castanho esverdeada, prensado, composto de folhas, de ramos, de sementes e de órgãos florais, totalizando uma massa bruta de 95g (noventa e cinco gramas) , com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 42 (quarenta e dois) sacos de plástico transparente contendo comprimidos de cores e formatos variados, totalizando 480g (quatrocentos e oitenta gramas) de massa bruta total, com laudo pericial preliminar positivo para MDMA. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas e da expressiva quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescenta-se que os autos possuem habitualidade na prática delitiva e que Vitor voltou a traficar após ser solto em decorrência de sua prisão anterior, mostrando que precisa ser mantido afastado do convívio social. Além disso, há necessidade de garantia da instrução criminal, haja vista a necessidade de aprofundar as investigações a fim de encontrar demais contratantes, fornecedores, clientes, cúmplices, circunstâncias e eventuais locais onde estejam armazenadas mais drogas, os quais poderiam ser avisados/ocultados, caso permaneça em liberdade. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de se garantia a instrução criminal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese. Dessa forma, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE VITOR SALIGNAC FERNANDES, filho de Renata Salignac de Araujo, nascido em 19/05/1995 e de AMANDA DE CARVALHO MUSA ABED, filha de Paulo Roberto Musa Abed e Carmen Regina de Carvalho Musa Abed, nascida em 14/06/1994, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. (...)” (grifado no original) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de se garantir a instrução criminal, tendo sido destacado, também, que a natureza e expressiva quantidade de entorpecentes, “evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública”, assegurando o meio social. Constata-se que a paciente foi presa em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme investigação realizada pela polícia, há indícios de que a paciente agia ativamente e em associação ao outro corréu para traficar drogas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da quantidade de droga apreendida: “(...) 30 (trinta) tabletes fechados e 1 (um) tablete aberto, envoltos em plástico transparente, com etiqueta com a inscrição “Girl Cookies”, contendo substância pastosa de cor verde escura, com massa bruta total de 2,925 kg (dois quilogramas e novecentos e vinte e cinco gramas), com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 19 (dezenove) pacotes industrializados fechados com instruções em seus rótulos indicando a presença de canabis no produto contido em seu interior, o qual consistia em substância gelatinosa colorida (“jujuba”), com massa total bruta total dos pacotes de 885g (oitocentos e oitenta e cinco gramas), com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 2 sacos plásticos transparentes contendo material vegetal de coloração castanho esverdeada, prensado, composto de folhas, de ramos, de sementes e de órgãos florais, totalizando uma massa bruta de 95g (noventa e cinco gramas) , com laudo pericial preliminar positivo para Maconha; 42 (quarenta e dois) sacos de plástico transparente contendo comprimidos de cores e formatos variados, totalizando 480g (quatrocentos e oitenta gramas) de massa bruta total, com laudo pericial preliminar positivo para MDMA. (...)” No tocante à tese de necessitar de cuidados médicos, ela deve ser devidamente comprovada por relatórios e prescrições médicas, bem como a indicação da medicação e demais cuidados necessários encaminhados às autoridades responsáveis pela custódia da paciente, para dar continuidade a eventual tratamento, se for o caso. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR